Tribunal: CARF
Processo: 10680.926125/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.926125/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.730 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MIP ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
DE
IRRF.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. INÍCIO DE
PROVA.
Considerando o início de prova apresentado pela contribuinte no Recurso
Voluntário, em contraposição ao argumento expendido pela DRJ para o não
reconhecimento do crédito pleiteado o processo deve retornar à Unidade de
Origem para que esta analise os documentos apresentados pela contribuinte, e
caso entenda necessário, intime a Recorrente a apresentar quaisquer outros
documentos/esclarecimentos, para fins de análise da liquidez e certeza do
crédito pleiteado.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de
Origem para fins de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito crédito
tributário pleiteado, em razão dos documentos apresentados no recurso, retornando-se, a partir do
novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte
para apresentar provas complementares.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.926125/2011-74
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926125/2011-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-79.909, de 24 de maio de
2018, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 21044.02823.290408.1.3.04-1490,
em 29/04/2008, e-fls. 30-34, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior
de IRRF (código de arrecadação 1708) do período de apuração 10/12/2006, recolhido com
DARF na data de 05/01/2007 no valor de R$ 1.915,67, para compensação dos débitos ali
confessados.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 009797573, juntado à e-fl. 29, porque a partir das características do
DARF informado no PERD/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos integralmente
utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que por equívoco da empresa no preenchimento da DCTF de
dezembro/2006 informou um débito no valor do DARF recolhido a maior no valor de R$
1.915,67 quando o correto seria débito no valor de R$ 1.809,21, e que ao receber o Despacho
Decisório não homologando a compensação, retificou e transmitiu uma DCTF retificadora em
07/12/2011.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BSB pelo fato da contribuinte não ter juntado aos autos os registros contábeis e fiscais para
comprovação do alegado erro no preenchimento da DCTF.
A contribuinte tomou ciência por meio eletrônico do acórdão em 02/07/2018,
conforme Termo de Abertura de Documento juntada à e-fl. 45.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 31/07/2018 (e-fls. 47-55) onde reitera que houve erro por parte da empresa no
preenchimento da DCTF do mês de dezembro/2006 em que teria informado débito de IRRF
(código de arrecadação 1708) no montante de R$ 1.915,67, quando deveria ter informado R$
1.809,21.
Afirma que na manifestação de inconformidade juntou os documentos que
comprovariam sua alegação (DCTF original, DCTF retificadora e o DARF com o valor
recolhido) e que diante da decisão da DRJ juntou aos autos nessa fase recursal cópia do Livro
Diário para suprir a exigência formulada no acórdão combatido.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926125/2011-74

Requer ao final o provimento do recurso com a homologação da compensação
declarada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A lide é relativa ao não reconhecimento de um crédito de recolhimento a maior de
IRRF (código de arrecadação 1708) no valor de R$ 106,46 do PA dezembro/2006 informado no
PER/DCOMP no 21044.02823.290408.1.3.04-1490.
Ao fazer o cruzamento eletrônico da informação prestada na PER/DCOMP
(crédito informado) com a informação da DCTF correspondente, o FISCO constatou que o valor
recolhido tinha sido integralmente alocado ao débito confessado em DCTF, e dessa forma
concluiu que não havia crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório a Recorrente apresentou apenas cópia das DCTFs
original e retificadora e cópia do DARF recolhido de R$ 1.915,67.
Por não ter juntado sua escrituração fiscal que comprovasse a alegação de erro no
preenchimento da DCTF a 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, dialogando com a decisão combatida, a Recorrente
apresentou cópia do Diário contendo Termo de Abertura, cópia da folha 6 do Diário onde consta
o lançamento da compensação do IRRF retido a maior no valor de R$ 106,46 e o Termo de
Encerramento.
Apesar deste Relator considerar que a cópia do Diário apresentado é insuficiente
para comprovar o erro de preenchimento, eis que consta apenas o lançamento de compensação
do valor que a Recorrente alega ter recolhido a maior, mas pode ser considerado um início de
prova. Até porque no recurso voluntário a Recorrente pleiteia a realização de diligência para
confirmar sua alegação, o que demonstra a sua vontade em esclarecer os fatos.
Entendo que a DRJ poderia ter sido mais assertiva ao exigir a documentação
contábil/fiscal. Isto é, deveria ter consignado que por se tratar de alegado erro de preenchimento
da DCTF de IRRF sobre remuneração pagos por serviços prestados pela PJ cujo CNPJ é
33.193.996/0001-58 (informado na DCTF), deveria exigir da Recorrente a documentação
contábil onde foi lançado o valor do serviço prestado pela pessoa jurídica, com os
correspondentes documentos fiscais (DIRF/Notas fiscais) que deram suporte ao lançamento e
comprovariam que o valor confessado de IRRF (código de arrecadação 1708) na DCTF de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926125/2011-74

dezembro de 2006 deveria ter sido tido R$ 1.809,21, como informado na DCTF retificadora e
não R$ 1.915,67, como confessou na DCTF original.
Apesar dos documentos contábeis terem sido apresentados apenas no recurso
voluntário, entendo que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da
prova documental em momento processual posterior, por se referir a fato ou a direito
superveniente (justificativa da DRJ para o julgamento da improcedência da manifestação de
inconformidade) e que se destinou a contrapor aquelas razões da DRJ, podem ser conhecidas.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos
débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando o início de prova e a disposição apresentada pela
Recorrente para a comprovação se sua alegação, entendo que o processo deve retornar à Unidade
de Origem para que essa aceite e analise os documentos apresentados pela Recorrente, e caso
entenda necessário, intime a Recorrente a apresentar quaisquer outros
documentos/esclarecimentos, para fins de análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário para
o retorno dos autos à Unidade de Origem para fins de verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito crédito tributário pleiteado, em razão dos documentos apresentados no
recurso, retornando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem
óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas complementares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital